Tribunal: STF
Processo: HC 209633
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abib Miguel, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 707.939/PR.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 255 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, com a posterior decretação de sua prisão preventiva", como incurso nas sanções do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13 e do artigo 1º, caput, § 4º, da Lei nº 9.613/98, por 59 (cinquenta e nove) vezes, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduzem, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a sentença condenatória negou o direito de recorrer em liberdade sem fundamentação idônea, referindo-se à manutenção de prisão preventiva que não mais subsistia tendo em vista a concessão de habeas pelo STJ que revogara referida medida constritiva da liberdade anteriormente imposta.



    Referem que o juízo de piso teria atuado ex officio ao assim agir, já que não havia pedido de Parquet nesse sentido, o que vai de encontro ao que estabelece o art. 282, §§ 2º e 4º, do CPP, c./c. art. 311 do CPP.



     Dizem que se revela genérica a fundamentação “propensão à prática delituosa” em que se pautou o magistrado para negar o direito de recorrer em liberdade.



    Sustentam, ainda, que o paciente é primário, de 81 anos, e possui trabalho e residência fixa, tudo a autorizar a substituição da medida por cautelares diversas.



    Requer a defesa, liminarmente, a concessão de liberdade provisória até o julgamento do presente writ.



    No mérito, buscam os impetrantes seja reconhecido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.



    Não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca fulminou de plano a inicial do HC nº 707.939/PR, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 707.939/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente